Tribunal: STJ
Processo: 2243435-69.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968970 - SP(2025/0226430-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIANA MAFRA NAKASHIMA
AGRAVANTE
: RENATO ITO NAKASHIMA
ADVOGADO
: LUCAS CONRADO MARRANO - SP228680
AGRAVADO
: HESA 7 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: THOMAS FUSCO NICOLAU - SP521540
JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DE
CLÁUSULA PENAL E JUROS MORATÓRIOS E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade,
que afastou violação do
do CPC; apontou a ausência de demonstração de
art. 1.022
ofensa aos arts. 408, 409 e 410 do CC e 515 do CPC; aplicou a Súmula n. 7 do
STJ; e reconheceu a deficiência do cotejo analítico para comprovação do
dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que homologou cálculos do perito e rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença em promessa de compra e venda, discutindo duplicidade de encargos,
cláusula penal e juros moratórios.
3. A Corte de origem reformou a decisão para reconhecer multa de incidência
única, afastar lucros cessantes periódicos e determinar que juros de mora incidam
apenas sobre o valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à fidelidade ao título executivo e aos encargos
moratórios previstos na cláusula 12.3, em ofensa ao
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se a limitação dos juros moratórios ao valor da multa contrariou os arts. 515,
Documento eletrônico VDA55102032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37c6cfeb-1967-47a5-bd6e-f9b5d042571a

I, do CPC e 408, 409 e 410 do CC, ofendendo a coisa julgada e o regime da
cláusula penal; e (iii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, inclusive
à luz do Tema n. 970, apto ao conhecimento do recurso pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
II, do CPC: o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 1.022,
modo claro e suficiente, as teses sobre cláusula penal e incidência dos juros,
inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. Inconformismo não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ: a verificação de limite e
extensão da cláusula penal (cláusula 12.3) demanda interpretação de cláusula
contratual e reexame do conjunto fático-probatório, o que impede o conhecimento
do especial quanto aos arts. 515, I, do CPC e 408, 409 e 410 do CC.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: faltou cotejo analítico e
similitude fática (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ). Ademais, a
existência de óbice pela alínea
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ) impede o
a
conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, afastando a
alegação de violação do
II, do CPC. 2. A Súmula n. 5 do STJ obstar a
art. 1.022,
interpretação de cláusula contratual (cláusula penal 12.3) e a Súmula n. 7 do STJ
impede o reexame do contexto fático-probatório sobre a incidência de juros e
multa. 3. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado na hipótese de ausência de
cotejo analítico e de similitude fática; além disso, o óbice sumular pela alínea a
impede o conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma matéria”.
c
CPC, arts. 1.022, II, 515, I, 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11; CC, arts. 408, 409 e 410; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 13; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.067.158/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37c6cfeb-1967-47a5-bd6e-f9b5d042571a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37c6cfeb-1967-47a5-bd6e-f9b5d042571a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968970 - SP(2025/0226430-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIANA MAFRA NAKASHIMA
AGRAVANTE
: RENATO ITO NAKASHIMA
ADVOGADO
: LUCAS CONRADO MARRANO - SP228680
AGRAVADO
: HESA 7 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: THOMAS FUSCO NICOLAU - SP521540
JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DE
CLÁUSULA PENAL E JUROS MORATÓRIOS E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade,
que afastou violação do
do CPC; apontou a ausência de demonstração de
art. 1.022
ofensa aos arts. 408, 409 e 410 do CC e 515 do CPC; aplicou a Súmula n. 7 do
STJ; e reconheceu a deficiência do cotejo analítico para comprovação do
dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que homologou cálculos do perito e rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença em promessa de compra e venda, discutindo duplicidade de encargos,
cláusula penal e juros moratórios.
3. A Corte de origem reformou a decisão para reconhecer multa de incidência
única, afastar lucros cessantes periódicos e determinar que juros de mora incidam
apenas sobre o valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à fidelidade ao título executivo e aos encargos
moratórios previstos na cláusula 12.3, em ofensa ao
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se a limitação dos juros moratórios ao valor da multa contrariou os arts. 515,
I, do CPC e 408, 409 e 410 do CC, ofendendo a coisa julgada e o regime da
cláusula penal; e (iii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, inclusive
à luz do Tema n. 970, apto ao conhecimento do recurso pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
II, do CPC: o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 1.022,
modo claro e suficiente, as teses sobre cláusula penal e incidência dos juros,
inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. Inconformismo não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ: a verificação de limite e
extensão da cláusula penal (cláusula 12.3) demanda interpretação de cláusula
contratual e reexame do conjunto fático-probatório, o que impede o conhecimento
do especial quanto aos arts. 515, I, do CPC e 408, 409 e 410 do CC.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: faltou cotejo analítico e
similitude fática (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ). Ademais, a
existência de óbice pela alínea
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ) impede o
a
conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, afastando a
alegação de violação do
II, do CPC. 2. A Súmula n. 5 do STJ obstar a
art. 1.022,
interpretação de cláusula contratual (cláusula penal 12.3) e a Súmula n. 7 do STJ
impede o reexame do contexto fático-probatório sobre a incidência de juros e
multa. 3. O dissídio jurisprudencial não é demonstrado na hipótese de ausência de
cotejo analítico e de similitude fática; além disso, o óbice sumular pela alínea a
impede o conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma matéria”.
c
CPC, arts. 1.022, II, 515, I, 1.029, § 1o, e 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11; CC, arts. 408, 409 e 410; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 13; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.067.158/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIANA
MAFRA NAKASHIMA e RENATO ITO NAKASHIMA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil; por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 408, 409 e 410
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

do Código Civil e 515 do Código de Processo Civil; por incidência da Súmula n. 7
do STJ; e por deficiência na demonstração analítica do dissídio nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de promessa de compra e venda.
O julgado foi assim ementado (fl. 122):

Ementa: Agravo de Instrumento Compra e venda de bem imóvel Decisão
que homologou cálculos elaborados por perito e, em consequência, rejeitou
impugnação apresentada pela executada Irresignação da executada, aduzindo a
existência de erro nos cálculos, relativo à matéria de direito Cabimento Cálculo em
dissonância com a decisão executada - Multa de incidência única Inexistência de
condenação em lucros cessantes, os quais são de incidência periódica Juros de mora
incidem somente sobre o valor da multa Decisão reformada Agravo provido, com
determinação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
não enfrentou, de modo específico, a tese de fidelidade ao título executivo judicial
e a necessidade de observar integralmente os “encargos moratórios” fixados no
acórdão exequendo, havendo omissão e deficiência de fundamentação quanto à
inclusão dos juros moratórios de 1% ao mês, previstos na cláusula 12.3;
b) 515, I, do Código de Processo Civil, já que a decisão de origem, ao
afastar a incidência mensal de juros moratórios sobre o débito e limitar os juros ao
valor da multa, ofendeu a coisa julgada e a fidelidade ao título executivo; e
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

c) 408, 409 e 410 do Código Civil, pois a exclusão dos juros moratórios
mensais previstos na cláusula penal moratória aplicada inversamente à vendedora
contrariou o regime da cláusula penal e sua natureza indenizatória prefixada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros moratórios
incidem somente sobre o valor da multa, divergiu do entendimento desta Corte
quanto à fidelidade ao título executivo (AgInt no
e
AREsp n. 2.544.488/RS)
quanto à tese repetitiva do Tema n. 970 (
.
REsp n. 1.635.428/SC)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça: a) a negativa de
prestação jurisdicional e se anule o acórdão dos embargos de
declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
saneamento das omissões; b) a violação dos arts. 515, I, do CPC e 408, 409 e 410
do CC, assegurando-se a observância do título executivo com a incidência da
multa de 2% e dos juros moratórios de 1% ao mês, na forma da cláusula 12.3.; e c)
o dissídio jurisprudencial com aplicação da tese do Tema n. 970, de modo que a
cláusula penal moratória equivalha ao locativo e incida mensalmente, afastando-se
a limitação dos juros ao montante da multa.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que homologou cálculos elaborados por perito e rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença.
A parte recorrente defende a incidência de duplicidade de encargos,
cláusula penal e juros moratórios, o que foi afastado pelo acórdão recorrido.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

Não há violação ao referido dispositivo infraconstitucional, pois o
Tribunal de origem enfrentou todas as teses defendidas pelos recorrentes. A multa
contratual foi debatida no acórdão de origem.
No caso, não há omissão a ser sanada. Na realidade, a parte não
concordou com a conclusão do Tribunal de origem, o que não implica omissão.
No acórdão recorrido, houve debate sobre a cláusula penal contratual em
razão da entrega das chaves do imóvel, tendo o Tribunal de origem considerado
que tal cláusula é de incidência única, motivo pelo qual os juros moratórios devem
incidir sobre o montante da cláusula, e não sobre o valor atualizado do contrato.
Portanto, inexiste omissão.
Assim, examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 408, 409 e 410 do CC e 515, I, do CPC
Não há como conhecer do recurso especial para apurar violação dos
referidos dispositivos infraconstitucionais, porque o limite e extensão da cláusula
penal demanda interpretação de cláusula contratual, em especial da cláusula 12.3.,
o que atrai a incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Em recurso especial, não é possível interpretar cláusula contratual,
pressuposto, no caso, para apurar violação dos dispositivos que os recorrentes
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

alegam terem sido violados. Somente a partir da interpretação da cláusula
contratual que estabeleceu a multa é que seria possível apurar se houve duas
imposições, multa e juros, como defendem.
Além disso, não há dúvida de que a correção dos encargos dependeria da
análise do contexto fático probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
O acordão recorrido afastou a duplicidade de encargos e, para
tanto, interpretou o contexto fático, pois, como destacou a parte recorrente, o
contrato não previa penalidade para a mora da recorrida e, na inversão da
penalidade, considerou apenas a cláusula penal. Essencial apurar todo o contexto
fático e as provas, em especial a documental, o contrato, para evidenciar se houve
violação dos referidos dispositivos e inobservância dos limites do título judicial.
Ademais, o Tribunal determinou que os cálculos fossem elaborados com
base no acórdão objeto de debate. No caso, o excesso de execução dependeria da
análise dos fatos e provas.
A propósito:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. LEI DO
DISTRATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
cobrança, com
c/c
valor da causa fixado em R$ 2.596,67.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindiu o
contrato e determinou a restituição dos valores pagos, com retenção de multa de
10% sobre o valor adimplido, de comissão de corretagem e de tributos não quitados.
4. A Corte estadual deu parcial provimento à apelação para fixar a incidência
da multa de 10% sobre o valor total atualizado do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a multa contratual de 10%
deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos, por violação dos arts. 413
do CC e 51, IV, XII, XV, § 1o, I, II e III, do CDC, e se há dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

apto ao conhecimento do recurso pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da validade da cláusula penal demanda interpretação de cláusula
contratual e reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo
analítico e de comprovação de similitude fática; além disso, a incidência de óbice
sumular pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma questão,
e dissídio entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.
13 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de cláusula contratual e do contexto fático-probatório acerca da base de
cálculo da cláusula penal. 2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado; a
existência de óbice pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma questão, e dissídio entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial (Súmula n. 13 do STJ)."
Dispositivos relevantes citados: CC,
CDC,
§ 1o, I, II e III.
art. 413;
art. 51,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 13. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.067.158/MG,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Ademais, cumpre ressaltar que não há similitude fática entre o acordão
recorrido e o paradigma.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
No acórdão proferido pela Corte de origem, entendeu-se que houve
excesso de execução, porque os cálculos do perito eram contrários ao titulo
executivo. No recurso especial, entretanto, a parte agravante, a título de
divergência, colaciona julgado que cuida da necessidade de observância do título
judicial para fins de cumprimento de sentença. O acórdão recorrido interpretou o
título judicial de maneira a excluir os juros moratórios. O acordão paradigma não
traz discussão relativa à duplicidade de encargos em desfavor da vendedora no
caso de atraso de unidades.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

Documento eletrônico VDA54001757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 146d2202-9774-469e-b62f-0277aa40787d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.968.970 / SP
Número Registro: 2025/0226430-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007992720238260361 10062416920148260361 21235040920238260000 22434356920248260000
7992720238260361 799272023826036110062416920148260361
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA MAFRA NAKASHIMA
AGRAVANTE : RENATO ITO NAKASHIMA
ADVOGADO
: LUCAS CONRADO MARRANO - SP228680
AGRAVADO
: HESA 7 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
THOMAS FUSCO NICOLAU - SP521540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: dd5b18a0-f0d3-4a5f-bc11-a01005c95c6e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: dd5b18a0-f0d3-4a5f-bc11-a01005c95c6e